Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700799-77.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONNECT ENGENHARIA EIRELI RECORRIDA: ELENY GOMES DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. EMPREITADA. INADIMPLEMENTO. MULTA CONTRATUAL. 1. A Portaria Conjunta 1 de 11 de janeiro de 2024 do TJDFT, em seu art. 2o, II, suspendeu o expediente na secretaria e nos Ofícios Judiciais no Distrito Federal no feriado forense dos dias 12 a 14 de fevereiro, segunda e terça-feira de carnaval e quarta-feira de Cinzas, conforme art. 60, §3o, II, da Lei 11.697/2008. 2. Conforme a teoria do risco do negócio preconizada no aludido art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, razão pela qual o fornecedor não pode se furtar aos riscos da sua atividade econômica, tampouco transferi-los ao consumidor. 3. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual e do pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. 4. O art. 475 do Código Civil dispõe que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 623 do Código Civil, sustentando que ao interromper a obra, por falta de pagamento, agiu dentro dos limites legais previstos, sendo incabível a devolução integral dos valores recebidos ante a suspensão lícita da obra; b) artigo 884 do CC, afirmando que houve a execução parcial da obra, de modo que para impedir o enriquecimento sem causa, a parte contrária deve pagar pelos serviços que foram efetivamente prestados; c) artigo 476 do Código Civil, asseverando que em razão da exceção do contrato não cumprido, a parte que cumpriu parcialmente suas obrigações pode reter a contraprestação correspondente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; d) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, argumentando que caberia à parte recorrida demonstrar de forma satisfatória o inadimplemento total ou parcial da insurgente. Nas contrarrazões, a parte contrária pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 476, 623 e 884, todos do Código Civil, e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Infere-se do aludido contrato que a contratação foi ajustada pela execução total do contrato no valor de R$ 142.450,00, com data de término de execução para 02/10/2020. A cláusula sétima do entabulado estabeleceu que o pagamento do preço contratual se daria mediante o adimplemento de uma entrada de 25% (R$ 35.612,00) e pagamentos sucessivos proporcionais ao quanto da obra viesse a ser executada pela contratada. No termo aditivo ao contrato, estabeleceu-se um cronograma de avanço físico e financeiro, com prazo de entrega da obra para o dia 31/01/2021. Em que pese a controvérsia entre as partes em relação a quem deu causa pelo descumprimento contratual, indene de dúvidas que o contrato não foi executado, tendo em vista que a obra contratada não foi entregue à autora apelada [...] Destarte, a autora tem o direito à rescisão do contrato pactuado, com a restituição dos valores pagos, proporcionalmente, e em consideração ao que já foi executado, com apoio no art. 475 do CC. Nesse ponto, importante destacar que carece de respaldo a alegação do apelante quanto à exceção de contrato não cumprido por parte da autora apelada, que teria deixado de arcar com os pagamentos devidos a partir de novembro/2020, no valor de R$ 5.600,00.Certo é que o termo aditivo pactuado pelas partes, em sua cláusula terceira (cláusula terceira) expressamente dispôs que: “Os pagamentos serão realizados pela contratante conforme o andamento dos serviços e valores previstos no cronograma físico financeiro em anexo, após a conclusão de cada etapa”. (Num. 58315211 - Pág. 1).O apelante não comprovou a execução da obra após o termo aditivo, tampouco o percentual proporcional a quantia que argumenta lhe ser devida. Registre-se que tal evidência poderia ter sido objeto de prova pericial, nada obstante, não se desincumbiu do seu ônus probatório, ao revelar desinteresse pela prova técnica determinada pelo Juízo, conforme se infere (ID Num. 58315578 - Pág. 1 Num. 58315580 - Pág. 1). Vislumbra-se, assim, que, na ausência do laudo pericial, prevalece o parecer técnico colacionado aos autos com a inicial, que revela a inexecução da obra e o valor do reembolso devido (ID Num. 58315215 - Pág. a Num. 58315216 - Pág).A corroborar o aludido parecer técnico, estão os respectivos comprovantes de pagamento realizados pela autora apelada (ID Num. Num. 58315217 - Pág. 1 a Num. 58315218 - Pág. 9) e as conversas realizadas entre as partes no aplicativo Whatssapp (ID Num. 58315220 - Pág. 1 a Num. 58315220 - Pág. 13).Desta feita, não há falar em inadimplemento contratual por parte da autora apelada, ao contrário, o acervo probatório evidencia o descumprimento contratual pelo réu apelante, razão pela qual devida a multa contratual entabulada na cláusula sexta que prevê: “A parte que descumprir qualquer cláusula estabelecida neste instrumento, se responsabilizará por multa de 25% do valor a ser pago pela prestação dos serviços.” (ID Num. 58315210 - Pág. 3). Nesse descortino, imperioso considerar que eventual acolhimento dos pedidos recursais configuraria evidente enriquecimento ilícito sem causa, vedado pelo art. 884 CC, conforme bem explicitou o magistrado sentenciante, ‘Ademais, no particular, constituiria hipótese de verdadeiro enriquecimento sem causa da requerida, vedado nos termos do artigo 884 do Código Civil a condenação da autora reconvinda ao pagamento do elevado montante de R$ 81.154,50 (que representa cerca de 57% do valor do contrato originário), se evidenciado que mais de 30% (trinta por cento) deste contrato não fora executado pela requerida (reconvinte), considerando-se o multirreferido parecer técnico apresentado pela autora’” (ID. 59580941). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/6/2024). Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016